Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716237-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MOIZES RAIMUNDO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701063-61.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante alega que os agravados não são hipossuficientes, o que seria comprovado pelos contracheques juntados, pleiteando a revogação da gratuidade de justiça. Sustenta que a decisão é extra petita, por ter homologado a planilha de cálculos juntada com a petição inicial, ignorando a existência de emenda à inicial em que requerido o prosseguimento do feito em nome de apenas parte dos credores originários. Afirma que a coisa julgada deferiu aos recorridos exclusivamente o percentual de 84,32%, que deveria ser aplicado exclusivamente sobre o valor do vencimento em março de 1990. Assevera que deve ser reconhecida a limitação temporal da condenação, considerando-se o vencimento da época em que os índices de reposição inflacionária deveriam ter sido incorporados, sendo as diferenças devidas no período de 1o de abril a 1990 a 23 de julho de 1990. Quanto aos honorários advocatícios, defende que devem ser fixados por equidade, em razão do elevado valor da causa, alegando distinção em relação ao Tema no 1.076 do STJ. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a gratuidade de justiça e para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reformá-la e determinar a extinção do cumprimento de sentença ou, ainda, para que sejam fixados por equidade os honorários sucumbenciais. Preparo dispensado por isenção legal. Despacho de ID 58371943 intimou a parte agravante para manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, o que foi feito pela petição de ID 59298997. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. 1. PRELIMINARES 1.1. RAZÕES DISSOCIADAS E FALTA DE INTERESSE RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas e falta de interesse recursal. A decisão agravada (ID 188018577) entendeu que devem ser aplicados os reajustes referentes ao período de 1o de abril de 1990 a 23 de julho de 1990, que devem incidir sobre o vencimento recebido à época da lesão. No presente recurso, a agravante alega, no item IV de sua peça recursal, excesso de execução, devendo incidir apenas o percentual de 84,32% referente ao mês de março de 1990, mas, em seguida, no item V, alega que é necessária limitação temporal para estabelecer como devidas as diferenças relativas ao período de 1o de abril a 1990 a 23 de julho de 1990, considerando-se o vencimento da época da lesão. O segundo argumento não apenas é contraditório em relação ao primeiro argumento, mas é o exato fundamento que foi adotado na decisão recorrida. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos argumentos da decisão combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, além de falta de interesse recursal, sendo impossível conhecer do recurso no que diz respeito ao argumento da limitação temporal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto no que se refere ao argumento de limitação temporal. 1.2. PERDA DO OBJETO Suscito, ainda, preliminar de perda superveniente do objeto. O agravante sustenta que a decisão é extra petita, por ter homologado a planilha de cálculos juntada com a petição inicial, ignorando a existência de emenda à inicial em que requerido o prosseguimento do feito em nome de apenas parte dos credores originários. Contudo, depois de interposto o presente agravo, sobreveio nos autos de origem a decisão de ID 194522663, com o seguinte teor: Trata-se de pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, id. 194338466. O executado discorda da base de cálculo adotada haja vista não ter sido considerada a emenda a petição inicial de id. 951567854, ou seja, argumenta que não poderia ocorrer a homologação dos cálculos originários de id. 84706622. Assiste razão ao Distrito Federal em sua argumentação. Observa-se que a decisão de id. 188018577 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e na oportunidade homologou os cálculos de id. 84706622. Contudo, neste ponto, incorreu em erro material haja vista a emenda à inicial oferecida ao id. 84706622 que indicou como devidos os valores apresentados no demonstrativo de débito de id. 95000683. Portanto, corrijo de ofício a decisão de id. 188018577, para fazer constar a homologação dos cálculos de id. 95000683 apresentados com a emenda à inicial de id. 84706622. Assim, onde se lê: "Portanto, impõe-se a REJEIÇÃO da impugnação do Distrito Federal e, por corolário lógico, a HOMOLOGAÇÃO dos valores indicados na planilha de id. 84706622.", leia-se "Portanto, impõe-se a REJEIÇÃO da impugnação do Distrito Federal e, por corolário lógico, a HOMOLOGAÇÃO dos valores indicados na planilha de id. 95000683. Intimem-se. Assim, foi corrigido erro material, que era objeto de um dos pedidos no presente recurso, de modo que deve ser reconhecida a perda parcial do objeto no que se refere a este ponto. 2. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 188018577) tem o seguinte teor: Consta dos autos informações acerca do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726299-98.2023.8.07.0000. Em análise ao recurso, o e. TJDFT entendeu pela cassação da decisão anteriormente proferida, id. 152690665 e determinou o retorno dos autos à origem para análise da argumentação apresentada pelo executado. Feito os primeiros esclarecimentos, passo à análise da impugnação apresentada pelo SLU, id. 148485752. Trata-se de impugnação apresentada pelo Serviço de Limpeza Urbana, id. 148485752, pela qual reitera os termos da impugnação de id. 100069117. Requer o executado: a) “seja reconhecida a incidência da prescrição quinquenal da pretensão executiva”; b) “sucessivamente, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 119/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no art. 2o da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90”; c) “sucessivamente, para se declarar o excesso de execução perpetrado por inobservância ao título executivo que concedeu exclusivamente o percetual de 84,32%, e pela utilização de base de cálculo equivocada, e determinar que, sob pena de violação à coisa julgada: 1. “a base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida é unicamente o valor do vencimento do mês de março de 1990 em que ocorreu a supressão, corrigidos pelos reajustes concedidos aos servidores públicos, conforme demonstrado nas planilhas ora juntadas; 2. o percentual deferido não pode incidir sobre qualquer outra parcela que não seja calculada exclusivamente sobre o vencimento do mês de março/1990, com repercussão nas parcelas calculadas com base no mesmo, conforme demonstrado nas planilhas juntadas; c) seja revogada a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação; d) sejam os exequentes condenados a arcar com os ônus sucumbenciais, calculados na forma da lei.” Resposta à impugnação id. 102540994. É o relato do necessário. Decido. Da prescrição Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de prescrição da pretensão executiva, observa-se que a questão já fora analisada por meio da sentença de id. 123041473 e reformada após recurso de apelação, nos termos do acórdão de id. 143726750. Portanto, superada tal argumentação. Da impugnação a gratuidade de justiça Não assiste razão ao Distrito Federal quanto ao ponto. Dos documentos juntados pelas partes restou comprovada a sua vulnerabilidade financeira haja vista a juntada de documentos que demostram receber renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Rejeito, portanto, tal preliminar. Do mérito DIREITO À COMPENSAÇÃO Em contraditório à impugnação, id. 102540994, no tópico correspondente a alegação das compensações requeridas pelo Distrito Federal a parte exequente informa que “com o intuito de evitar prolongadas discussões a respeito da possibilidade ou não de compensação de reajustes que não foram argumentados na fase instrutória, os Exequentes decidiram efetuar as compensações de reajustes concedidos nos cálculos apresentados”. Houve, portanto, o reconhecimento do direito do DISTRITO FEDERAL em promover a compensação dos reajustes concedidos posteriormente à categoria profissional da qual o Impugnado integrava. Esclarecem ainda que a base de cálculo utilizada foi a remuneração de março de 1990, com a incidências dos reajustes a partir de abril de 1990, não havendo que se falar assim em erro material. De fato, da análise dos cálculos juntados pelos exequentes, id. 84706622, percebe-se a utilização apenas da remuneração de março de 1990. Não há que se falar assim, em acolhimento da pretensão do Distrito Federal neste ponto haja vista os cálculos juntados à inicial já contemplarem aquilo requerido pelo executado. Prossigo com as considerações acerca da compatibilidade dos cálculos apresentados com o título executivo judicial. A sentença proferida na fase de conhecimento, id. 84706607, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal ao pagamento do reajuste de 84,32% correspondente ao PLANO COLLOR (INPC DE MARÇO DE 1990), devido apenas no período de 1/4/90 até 23/7/90 com reflexos em todas as vantagens salariais corrigidos monetariamente. Os demais pedidos são indevidos.” Após interposição de recurso de Apelação por ambas as partes, o e. TJDFT negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu parcial provimento à remessa e ao apelo dos autores. No bojo da fundamentação, em relação aos reajustes referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, restou consignado o parcial provimento ao apelo dos autores, “porquanto é público e notório que os índices de reajustes pelo IPC, declinados na inicial, correspondem àqueles oficialmente apurados. Assim, tendo a Lei Distrital 38/89 assegurado os reajustes até 23/07/90, deve eles ser pagos baseados na variação do IPC de abril, maio, junho e julho de 1990, com os respectivos reflexos em férias, gratificações e demais direitos e vantagens”. Observa-se ainda que os reajustes requeridos são alusivos ao resíduo inflacionário de 5%, em abril/90, mais o IPC de maio/90 (37,90%), junho/90 (2,73%) e julho 90 (20,77%), com os subsequentes reflexos, conforme expresso no Acórdão exequendo. No julgamento dos Embargos de Divergência, os embargantes ainda lograram êxito na sua argumentação, obtendo êxito na reforma da sentença para afastar a limitação temporal. Desta feita, observa-se que os exequentes estão corretos quanto a base de cálculo aplicada, bem como em relação à aplicação dos demais reajustes e não apenas do correspondente aos 84,32%. Em estrita observância ao título executivo judicial não se pode acolher a alegação de execução, pois, conforme demonstrado, a condenação não foi limitada ao percentual de 84.32%, mas também em relação aos 5%, em abril/90, mais o IPC de maio/90 (37,90%), junho/90 (2,73%) e julho 90 (20,77%), com os subsequentes reflexos, conforme expresso no Acórdão exequendo. Tais percentuais devem ainda incidir sobre o vencimento recebido à época da lesão, conforme ampla jurisprudência a respeito do tema. Diante de tais considerações, reputo como corretas as alegações dos exequentes, considerando que já demonstrou, em seus cálculos, a compensação dos reajustes posteriormente concedidos à categoria profissional a qual pertenciam, e a utilização estrita dos parâmetros para metodologia de cálculos impostos pelo título executivo judicial transitado em julgado. Portanto, impõe-se a REJEIÇÃO da impugnação do Distrito Federal e, por corolário lógico, a HOMOLOGAÇÃO dos valores indicados na planilha de id. 84706622. Ante a sucumbência do executado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o o valor a ser efetivamente pago aos credores. Deverá ainda observar o mínimo legal para as demais faixas, naquilo em que ultrapassar 200 salários mínimos, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizada a dobra legal em favor do Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE os requisitórios. Intimem-se. Passo a analisar individualmente os argumentos do agravante. 2.1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravados, sob o argumento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência. Sem razão. Na impugnação à gratuidade da justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante artigo 100 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE NÃO ATUOU EM NOME PRÓPRIO. CORRETOR QUE NÃO COMPROVA CONTRATAÇÃO PARA A VENDA E INTERMEDIAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil. II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil. [...] V. Apelação provida. (Acórdão 1748868, 07091988420198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. INTERRUPÇÃO PROIBIDA. PROGRAMA DESTINADO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA ATUAL. COMPROVADA. REGULAR NOTIFICAÇÃO DE CORTE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte adversa possa impugnar a concessão do benefício (art 100 do CPC), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo Juízo de origem. [...] 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669052, 07164385020218070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) No caso, os documentos juntados aos autos referentes à remuneração dos agravados não são contemporâneos. Assim, não tendo o impugnante apresentado provas do valor da remuneração atualmente auferida pelos agravados, necessário rejeitar a impugnação, por não ter se desincumbido do ônus da prova. 2.2. EXCESSO DE EXECUÇÃO O agravante alega, ainda, excesso de execução, sob o argumento de que a coisa julgada deferiu aos recorridos exclusivamente o percentual de 84,32%, que deveria ser aplicado exclusivamente sobre o valor do vencimento em março de 1990. Sem razão. Restou consignado na ação de conhecimento de origem que os autores, ora agravados, tem direito às diferenças salarias relativas aos reajustes de abril, maio, junho e julho de 1990, uma vez que a Lei Distrital 38/89 assegurou os reajustes até 23/07/90. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão da 3a Turma deste E. Tribunal de Justiça (ID 84706608, pág. 13-14): Quanto aos reajustes referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, no entanto, merece parcial provimento o apelo dos autores, porquanto é público e notório que os índices de reajustes pelo IPC, declinados na inicial, correspondem àqueles oficialmente apurados. Assim, tendo a Lei Distrital 38/89 assegurado os reajustes até 23/07/90, devem eles ser pagos baseados na variação do IPC de abril, maio, junho e julho de 1990, com os respectivos reflexos em férias, gratificações e demais direitos e vantagens. Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso do Réu e dou provimento parcial ao recurso dos autores, para condenar o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF a lhes pagar as diferenças salariais relativas aos reajustes de abril, maio, junho e julho de 1990, nos termos da Lei no 38/90, com os reflexos vindicados na inicial, mantendo, quanto ao mais, a decisão de primeira instância. O acórdão foi parcialmente reformado, no EDiv no REsp no 472.251/DF, apenas para reconhecer que as diferenças se incorporam aos vencimentos dos servidores (ID 84706620). À vista disso, verifica-se que deve ser mantido o entendimento exarado na decisão agravada, por corresponder com o decidido no processo de conhecimento. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO preliminares de razões dissociadas e perda parcial do objeto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de maio de 2024 16:15:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador